Tribunal: TJES
Processo: 0021102-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021102-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL - CASSI e outros

APELADO: ESPOLIO LUIZ ALBERTO RODRIGUES e outros (4)

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença que confirmou tutela de urgência para fornecimento de medicamento antineoplásico domiciliar e condenou a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de cobertura baseada nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade de cobertura de medicamento antineoplásico de uso domiciliar por entidade de autogestão em detrimento das normas da ANS; (ii) verificar a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes da negativa; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. Contudo, a relação contratual submete-se às normas do Código Civil, especialmente aos deveres anexos à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A Lei 9.656/1998 assegura expressamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, nos termos da alínea c do inciso I do art. 12 e da alínea g do inciso II do art. 12 da referida norma.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de ser abusiva a recusa de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer prescritos pelo médico assistente, independentemente de previsão no rol da ANS ou diretrizes de utilização, não cabendo à operadora interferir na terapêutica.

A recusa injustificada de cobertura em momento de fragilidade física e psicológica, agravada pelo óbito do paciente no curso da demanda, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, transmissível aos herdeiros (Súmula 642 do STJ).

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável. Todavia, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, e não do evento danoso, impondo-se a reforma de ofício neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código Civil aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, devendo-se observar a boa-fé objetiva.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, ainda que ausente no rol da ANS ou em desacordo com as diretrizes de utilização.

A recusa indevida de tratamento médico enseja reparação por danos morais quando agrava a aflição e o sofrimento do paciente.

Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial.

Dispositivos relevantes citados: alínea c do inciso I do art. 12 e alínea g do inciso II do art. 12 da Lei 9.656/1998; arts. 405, 421 e 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp 1.747.519/SP; STJ, REsp 2.197.542/DF; STJ, AgInt no AREsp 835.892/MA; STJ, AgInt no AREsp 2.406.131/RJ; STJ, REsp 2.217.428/SP; STJ, AREsp 2.923.987/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021102-12.2020.8.08.0024

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

APELADOS: ESPÓLIO DE LUIZ ALBERTO RODRIGUES E OUTROS

JU
ÍZA
: DR
A
. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LUIZ ALBERTO RODRIGUES (sucedido por seu Espólio), que julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré autorizasse e fornecesse medicamento
oncológico
, conforme prescrição médica, para tratamento de neoplasia de próstata metastática. Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir da negativa indevida (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante CASSI sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ; (ii) a legalidade da negativa de cobertura, visto que o medicamento solicitado para uso domiciliar não preencheria as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol da ANS, sendo o rol taxativo; (iii) a inexistência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual pautado em exercício regular de direito; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Ressaltam que o autor original faleceu no curso da demanda sem ter recebido o tratamento pleiteado, o que agravou seu sofrimento, justificando a manutenção da condenação por danos morais e a obrigação de custeio.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento antineoplásico de uso domiciliar prescrito por médico assistente, em detrimento das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol da ANS, no âmbito de plano de saúde de autogestão, bem como a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes da negativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, mister consignar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pro força do entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça ("
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
").

Contudo, o afastamento da legislação consumerista não exime a operadora de autogestão de cumprir os deveres anexos à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
), todos regidos pelo Código Civil (arts. 421 e 422). Isso se faz relevante pois a natureza civil da relação contratual deduzida não autoriza, por óbvio, condutas abusivas que frustrem o objeto principal da avença, qual seja, a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

Nesse sentido, “
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).
” (STJ; REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Consequentemente, "
é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, mesmo quando constituída sob a modalidade de autogestão, de algum tipo de procedimento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
" (AgInt no AREsp n. 835.892/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

No mérito propriamente dito, a controvérsia reside na negativa de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer de próstata metastático, sob a alegação de não preenchimento das diretrizes da ANS.

Nesse contexto, a cobertura mínima exigida dos planos de assistência à saúde encontra previsão expressa na Lei 9.656/1998, que estabelece em seu artigo 12, inciso I, alínea 'c', o dever de "
cobertura de tratamentos
antineoplásicos domiciliares de uso oral
, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
".

O mesmo artigo 12, em seu inciso II, alínea 'g', prevê expressamente a "
cobertura para tratamentos
antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral
procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar
".

Repise-se: A Lei nº 9.656/1998, que rege os planos privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g', a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes.

Noutras palavras, "
‘É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.’ (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.406.131/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Nesse cenário, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em se tratando de tratamento oncológico, é irrelevante a ausência do medicamento no rol da ANS ou o não preenchimento estrito de suas diretrizes (DUT), condição que torna abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde nas hipóteses em que há prescrição médica fundamentada.

Não compete à operadora de plano de saúde interferir na terapêutica medicamentosa prescrita pelo médico assistente, que é o profissional habilitado para definir o melhor tratamento para a moléstia do paciente. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e essencial ao tratamento da doença coberta pelo contrato configura abuso de direito, violando a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
as operadoras de plano de saúde devem cobrir exames utilizados em tratamento contra o câncer, independentemente da natureza do rol da ANS.
” (REsp n. 2.217.428/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2. O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).
3. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica"
(AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 4. No REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que
a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
5.
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ; REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
[...] 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
no tratamento oncológico, é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que não previstos no rol da ANS ou utilizados em regime off-label
(AgInt no AREsp n. 2.747.620/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/4/2025). 5. O STJ firmou entendimento de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas, mas não os procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade (AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024). 6. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes que reconhecem ser devida a cobertura e o reembolso integral das despesas médicas quando comprovada a recusa indevida de tratamento oncológico (AgInt no AREsp n. 2.561.564/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 22/8/2024). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo em recurso especial não conhecido. (STJ; AREsp n. 2.923.987/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa e determinar a cobertura do tratamento, mantendo-se a obrigação de fazer (convertida em perdas e danos se houver desembolso, ou declaratória do direito, dado o óbito).

Quanto aos danos morais, a irresignação da apelante também não merece acolhida. Embora a jurisprudência aponte que o mero inadimplemento contratual não enseja, via de regra, danos extrapatrimoniais, tal conclusão é excepcionada em casos de negativa de cobertura assistencial de saúde, pelo consequente agravamento da aflição e angústia do paciente, que já se encontra em estado de fragilidade física e psicológica.

No caso dos autos, a situação é dramática. O autor, portador de neoplasia grave, teve o tratamento prescrito negado pela operadora. A negativa de cobertura agravou a situação de aflição do paciente, que, infelizmente, veio a falecer no curso do processo, em 19/12/2020, sem ter recebido o medicamento pleiteado pela via administrativa e judicial em tempo hábil, embora a ré tenha sido intimada da decisão liminar antes do óbito. Tal circunstância ultrapassa, e muito, o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável, cujo direito à reparação transmite-se aos herdeiros (Súmula 642/STJ).

Nesse sentido, "‘
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo’ (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).
” (AgInt no AREsp n. 835.892/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, razão pela qual deve ser mantido.

Todavia, a sentença merece pequeno reparo, de ofício, no que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

O Magistrado
a quo
fixou os juros de mora a partir da negativa indevida (evento danoso), aplicando a Súmula 54 do STJ. Ocorre que a relação jurídica entre as partes é contratual. Em virtude de a Súmula nº 54 do STJ tratar dos casos envolvendo responsabilidade extracontratual, impõe-se a reforma da sentença para modificar o termo inicial dos juros de mora, fixando-o a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil de 2002.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício, REFORMO PARCIALMENTE a sentença apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir da citação inicial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.